Tribunal: TJMT
Processo: 1017578-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017578-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MARCIO DOUGLAS DE SOUZA PAULA - CPF: 022.244.661-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANIA ALEXANDRE DE SOUSA - CPF: 077.978.983-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LINIKER DOS SANTOS PRAZER (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON GERALDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE ACENTUADA – REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se encontra respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada no
modus operandi
dos crimes em apreço, que revela acentuada periculosidade do réu.

As medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e ineficazes para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Márcio Douglas de Souza Paula
, que teria, em tese, praticado os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção do decreto preventivo, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especificamente porque não há dados concretos da ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo de que o paciente se furtaria à aplicação da lei penal.

Aduz que o paciente não foi preso em flagrante e que ele sequer foi chamado para prestar depoimento na delegacia, não havendo qualquer prova de que ele possa interferir nas investigações ou representa ameaça à normal instrução processual.

Defende a possibilidade de serem aplicadas em seu favor as medidas cautelares alternativas diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 177762171).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 178763687).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 179089698, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante da falta da fundamentação idônea, decorrente da ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Argumenta que o paciente não oferece ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, pugnando pela revogação do decreto prisional ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, em 19/05/2023, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo telefônico e decretação da prisão preventiva do paciente, em razão das informações obtidas no Inquérito Policial n. 320/2023, instaurado após a prisão em flagrante da acusada Estefania Alexandre de Souza, que foi processada e julgada na Ação Penal n. 1003207-75.2023.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, ocorrido na data de 28/01/2023, por volta das 15h55min, na BR-70 Km 387, neste município de Cuiabá/MT.

De acordo com a aludida representação, a acusada Estefânia foi presa em flagrante ao transportar para outro Estado da Federação,
10 (dez) tabletes de pasta base de cocaína
, com massa total de
10,275 kg
(dez quilogramas e duzentos e setenta e cinco gramas) e, no decurso das investigações, a ré concordou em colaborar, sendo possível, a partir daí, identificar possíveis suspeitos do crime de tráfico de drogas e associação para tal fim, dentre eles o paciente, que era a pessoa que conduzia o veículo que utilizado para lhe entregar a droga.

Conforme informações contidas no relatório policial elaborado pela equipe policial a partir da extração de dados do celular apreendido por ocasião da prisão da acusada Estefania Alexandre de Souza, pode-se constatar que o veículo utilizado pelo paciente para entregar o entorpecente à Estefania pertencia ao irmão dele, Jefferson Geraldo de Souza, o qual possui uma chave pix cadastrada com o número do telefone utilizado

para manter contato com Estefania, linha telefônica que, por sua vez, encontra-se cadastrada em nome de Liniker dos Santos Prazer, o qual possui parentesco/amizade com o paciente e seu irmão Jefferson Geraldo.

Pois bem.

Não obstante a alegação de ausência de fundamentação idônea, ante a falta dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, constata-se que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, exteriorizada pelo
modus operandi
engendrado, consistente na distribuição de elevada quantia de substância entorpecente de considerável nocividade entre estados da federação, mediante associação para o fim de cometer crimes desta natureza.

Além de considerar a garantia da ordem pública como elemento autorizador da custódia preventiva, o juízo singular também pautou a manutenção do decreto preventivo na necessidade de se evitar a reiteração criminosa, porquanto o caso dos autos não é um fato isolado na vida do paciente, eis que “
possui em seu desfavor outros registros criminais, respondendo a uma ação penal por latrocínio tentado e corrupção de menor (Autos n. 0028897-07.2015.8.11.0042), bem como já foi condenado nas sanções do art. 306, § 1o, I, da Lei no 9.503/97 (SEEU no 2001560- 62.2022.811.0042)
.”

No que se refere a prisão preventiva em virtude da expressa quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que assim dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não bastasse, o decreto prisional foi mantido em razão da existência de fortes indícios da participação direta do paciente na prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, conforme minucioso relatório confeccionado pelos investigadores a partir da extração de dados do aparelho celular da pessoa que foi contratada para transportar os 10 (dez) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 10,275 kg (dez quilogramas e duzentos e setenta e cinco gramas).

De se ver, portanto, que não há como considerar a manutenção do decreto prisional desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.”
(N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Diante das circunstâncias que envolvem os fatos, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e ineficazes para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Por conseguinte, estando presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023